Tribunal: STF
Processo: ARE 1396740
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo (eDOC 51) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto contra decisão (eDOC 46) que inadmitiu o recurso extraordinário sob justificativa da incidência da Súmula n. 279 do Supremo; bem assim da natureza indireta ou reflexa da suposta ofensa ao texto constitucional.



    Nas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos da inadmissibilidade. Aduz restar “evidenciado o manifesto equivoco da r. decisão ora agravada, pelo que se requer, afastado o óbice da Súmula n.º 279, do E. STF e demonstrada a violação direta ao artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal”.



    Desse modo, analiso o recurso extraordinário (eDOC 31) interposto com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado (eDOC 29):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – INDENIZAÇÃO DE 40% SOBRE OS DEPÓSITOS DO FGTS – APOSENTADORIA ESPONTÂNEA – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – ACTIO NATA. Tendo a Corte Regional consignado que a presente reclamação trabalhista foi ajuizada depois de transcorridos dois anos da extinção do pacto laboral, encontra-se prescrita a pretensão autoral, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. Ressalte-se que o início do prazo prescricional não pode ser computado a partir do julgamento da ADI nº 1.721 pelo STF, no qual se declarou a inconstitucionalidade do § 2º do art. 453 da CLT, em respeito ao princípio da segurança jurídica. Agravo de instrumento desprovido.



    Assevera, em síntese, que esse julgado viola o inciso XXIV do art. 7º da Constituição Federal ao ter declarado a prescrição a bienal de pleito referente à percepção, em virtude do rompimento do vínculo laboral pela perfectibilização da aposentadoria espontânea do recorrente, de indenização referente a 40% (quarenta por cento) dos depósitos do FGTS.



    Sustenta que a “interpretação que o Egrégio TST vem emprestando ao artigo 7°, XXIX, da Constituição Federal se mostra, concessa venia, paradoxal, porque contraria a própria finalidade social do texto. São milhões de trabalhadores lesados em seus direitos vinculados à garantia da própria sobrevivência dos prejudicados, em decorrência de uma exegese restritiva da garantia fundamental ao direito à jurisdição estatal”.



    Pugna, ao fim, pelo provimento do apelo extremo “a fim de que, reformada a decisão recorrida, se decrete o restabelecimento da sentença prolatada pela Vara do Trabalho”.



    É o relatório. Decido.



    2. O Supremo, notadamente no bojo das ADIs 1.721 e 1.770 e do RE 449.420, possui entendimento no sentido de que a aposentadoria espontânea não é causa de extinção automática do contrato de trabalho. No entanto, a discussão havida nestes autos não trata de eventual divergência do julgado recorrido em relação a essa orientação.



    A discussão se resume na adequada fixação do termo inicial do prazo de prescrição bienal, considerado o rompimento do vínculo laboral pela inatividade espontânea, para vindicar eventual indenização de 40% (quarenta por cento) sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, de tal sorte que a corte superior, sob exame estrito de legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas, concluiu por prescrita a pretensão autoral. 



    Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional, bem como incidir, no caso, o óbice dos enunciado sumular n. 279 desta Corte Suprema.



    A propósito, em idêntica controvérsia, aponto a decisão monocrática proferida ARE 700.431, ministra Cármen Lúcia; e o acórdão emanado da Primeira Turma no ARE 737.036 AgR, Relator o ministro Luiz, do qual cito a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. PRESCRIÇÃO. PRAZO INICIAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 584.608-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A prescrição bienal, quando sub judice a controvérsia sobre a fixação de seu termo inicial, posto controvérsia de índole infraconstitucional não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE 584.608-RG, da Relatoria do Min. Ellen Gracie.



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “RECURSO DE REVISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. PRESCRIÇÃO. O acórdão recorrido está em conformidade com a iterativa e notória jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 453, § 2º, da CLT não interfere no biênio prescricional aplicável ao pedido de pagamento da multa de 40% sobre o FGTS, nos casos de aposentadoria espontânea do empregado, de modo que o referido prazo deve ser contado a partir da extinção do contrato de trabalho. Precedentes. Recurso de revista de que não se  conhece.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator